Tribunal: TJDFT
Processo: 0743843-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO PROVISÓRIO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA A SUPERAR LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO E IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública do Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento, na qual se pleiteia o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência (PcD) em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, com fundamento na ausência de probabilidade suficiente do direito alegado e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida considerou necessário aguardar produção de prova pericial biopsicossocial judicial, diante da existência de laudo da Junta Médica Oficial que afastou a condição de PcD para fins funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao reconhecimento provisório de sua condição de pessoa com deficiência para fins funcionais, com base em diagnóstico de TEA e laudos médicos particulares; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória em grau recursal exige, cumulativamente, a demonstração de probabilidade do direito alegado e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

4. A existência de laudo da Junta Médica Oficial que afasta a condição de PcD da agravante configura elemento técnico dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, o qual somente pode ser superado, em regra, por prova pericial judicial produzida sob o contraditório.

5. Os laudos médicos e neuropsicológicos particulares, embora relevantes, não se mostram suficientes, em cognição sumária, para infirmar o laudo oficial e justificar a antecipação do mérito da demanda por meio de medida liminar recursal.

6. A controvérsia demanda produção de prova técnica judicial, especialmente perícia biopsicossocial, nos moldes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para aferição adequada da condição de PcD sob o crivo do contraditório.

7. Não se verifica perigo de dano concreto, atual e irreparável, porquanto a servidora permanece em atividade funcional sob o mesmo regime há anos, sem demonstração de agravamento recente de seu estado clínico ou de mudanças significativas nas condições de trabalho.

8. A tutela provisória recursal não pode ser utilizada como meio de antecipar, de forma irreversível, os efeitos práticos da procedência do pedido principal, especialmente quando envolve impacto na organização administrativa e eventuais adaptações estruturais de difícil reversão.

9. A manutenção do status quo até a realização de perícia judicial se mostra mais adequada à segurança jurídica, à preservação do contraditório e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência com base em diagnóstico de TEA exige avaliação técnica em perícia biopsicossocial realizada sob contraditório judicial.

2. Laudos médicos particulares não afastam, por si sós, a presunção relativa de legitimidade do laudo da Junta Médica Oficial.

3. A ausência de perigo de dano concreto e irreparável impede a concessão de tutela de urgência recursal que implique antecipação integral dos efeitos do reconhecimento da condição de PcD no vínculo funcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 13.146/2015, art. 2o; Lei no 12.764/2012, art. 1o, §§ 1o e 2o.